Tribunal: STF
Processo: RE 409005
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - SALDO - REPOSIÇÃO DO PODER
AQUISITIVO. Estando o acórdão proferido pela Corte de origem
alicerçado em interpretação de normas estritamente legais, no que
versam sobre inflação e índices de reajuste, descabe agasalhar o
pleito de exame da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal